Tribunal: TJBA
Processo: 8142001-77.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142001-77.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GRACILIANO DA SILVA REGO

Advogado(s)
:
FELIPE CINTRA DE PAULA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

MM13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA.
VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO PRESENCIALMENTE.
INAPLICABILIDADE DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA INERENTES À CONTRATAÇÕES REALIZADAS EM AMBIENTE CIBERNÉTICO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O apelante questiona a validade de contrato de empréstimo consignado, alegando ausência de requisitos formais e de prova da

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, diante da reiteração de argumentos da inicial; e (ii) verificar a validade da contratação e a regularidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário, considerando a prova da assinatura manuscrita e o recebimento do crédito.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de falta de dialeticidade quando as razões recursais, ainda que reiterativas, confrontam especificamente os fundamentos da sentença.

4. Nas ações em que se discute a validade de empréstimo, cabe à instituição financeira comprovar a regularidade do vínculo (art. 14/CDC e Tema 1.061/STJ).

5. A juntada de contrato com assinatura física não impugnada e o comprovante de transferência bancária (TED) para conta de titularidade do autor comprovam a manifestação de vontade e a disponibilização do numerário.

6. Os mecanismos de validação digital (biometria e geolocalização) são inexigíveis em contratos firmados por meio manuscrito.

7. Como a empresa provou que o empréstimo foi feito de forma correta, as cobranças são legais. Por isso, não há valores a devolver nem dever de pagar indenização.

IV. Dispositivo

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8142001-77.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante GRACILIANO DA SILVA REGO e como apelado BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora